Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712545-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ÉRIKA PONTES LOBO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, que negou provimento à apelação cível, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A recorrente alega vilipêndio ao artigo 932, inciso IV, da Lei 13.105/2015, sustentando que os laudos e perícias do próprio GDF, ao longo dos afastamentos da servidora, apontaram CIDs perfeitamente enquadrados na legislação, contudo, somente no laudo que a efetivamente considerou inapta para o trabalho é que houve uma alteração, sem qualquer explicação, para um CID que, coincidentemente, não tem previsão na legislação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). E, “como se não bastasse, conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal, e está enunciado na Súmula n. 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.586.655/SC (Ministro Marco Buzzi, DJe de 18/6/2024). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto "a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016